Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), COMPANHIA MADEREIRA TANGARA LTDA - CNPJ: 04.974.891/0001-38 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. sistema fotovoltaico. essencialidade do bem à atividade empresarial. irreversibilidade fática. inexistência de óbice jurídico. decreto-lei no 911/1969. tema 722/stj. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, determinando seu depósito em favor da instituição financeira, com faculdade de purgação da mora no prazo legal. A agravante sustenta a essencialidade do bem à sua atividade empresarial e a irreversibilidade prática da medida, pleiteando sua manutenção na posse como depositária fiel, sob invocação dos princípios da função social da empresa e da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a essencialidade do bem alienado fiduciariamente à atividade empresarial da devedora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão; e (ii) saber se a alegada irreversibilidade fática da retirada do sistema fotovoltaico autoriza a mitigação do regime especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, com manutenção do bem na posse da devedora.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a mora, é impositiva a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de comprovação de recebimento, conforme orientação consolidada do STJ.

4. A essencialidade do bem à atividade empresarial não constitui óbice à retomada do bem pelo credor fiduciário, salvo na hipótese de recuperação judicial, quando a competência sobre bens de capital essenciais se desloca ao juízo universal, circunstância inexistente no caso concreto.

5. A consolidação da propriedade não se opera de imediato com a apreensão, mas apenas após o decurso do prazo legal de cinco dias sem purgação da mora, preservando-se ao devedor a possibilidade de reaver o bem mediante pagamento integral da dívida, conforme o Tema 722/STJ.

6. Inexiste previsão legal para manutenção do bem com o devedor inadimplente a título de depósito com fundamento no art. 805 do CPC, sob pena de esvaziamento da garantia fiduciária e comprometimento da segurança jurídica do mercado de crédito.

7. A alegada irreversibilidade fática decorrente da complexidade técnica de desinstalação do equipamento configura risco inerente à garantia voluntariamente pactuada, não sendo apta a afastar a incidência da lei especial, resolvendo-se eventual prejuízo em perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A essencialidade do bem alienado fiduciariamente à atividade empresarial não impede a concessão de liminar de busca e apreensão, salvo hipótese de recuperação judicial. 2. A dificuldade técnica ou o custo de remoção do bem não afasta a aplicação do Decreto-Lei no 911/1969, assegurada ao devedor a faculdade de purgar a mora no prazo legal.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3o, 805 e 932, inc. III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 722, REsp 1.418.593, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPENSADOS TANGARA LTDA ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” (Processo no 1014574-86.2025.8.11.0055), ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora agravado, contra a agravante, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e o seu depósito em favor da instituição financeira (cf. Id. no 217217259 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por desconsiderar a natureza do bem e as consequências práticas da medida.

Alega que o sistema fotovoltaico não é um bem móvel comum, mas um conjunto de equipamentos integrado à estrutura do imóvel e essencial ao funcionamento de sua atividade empresarial.

Argumenta que a retirada do sistema possui caráter irreversível, pois paralisaria suas operações, inviabilizaria a geração de receita e, consequentemente, a própria possibilidade de purgação da mora.

Defende a aplicação dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da função social da empresa, sugerindo como medida alternativa e mais adequada a sua nomeação como depositária fiel do bem.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da ordem de busca e apreensão e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão (cf. Id. no 341507377).

A decisão de Id. no 341986367, por considerar ausentes os requisitos próprios do CPC, mais especificadamente nos arts. 300 e 995, p.ú., indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Irresignada, a agravante interpõe recurso de agravo interno reiterando os argumentos de irreversibilidade fática da medida e essencialidade do bem (cf. Id. no 347291850).

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno, a parte agravada quedou-se inerte (cf. Id. no 341994390 e 347446893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPENSADOS TANGARA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu parcialmente a liminar de busca e apreensão de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica financiado, em favor da instituição financeira agravada.

Na decisão agravada, o magistrado Destacou que, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, para a concessão da liminar em ação de busca e apreensão é suficiente a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. No caso concreto, reconheceu estarem presentes tais requisitos, uma vez que os documentos juntados demonstram a relação contratual e a constituição em mora, esta comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Ressaltou, ainda, que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, é dispensável a comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio ao endereço indicado no instrumento contratual, entendimento também adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O juízo de origem também reconheceu o risco de dano decorrente do uso inadequado ou eventual desaparecimento do bem, circunstância que poderia frustrar o exercício do direito da parte autora.

Todavia, indeferiu, por ora, o pedido de autorização para arrombamento e reforço policial, ao fundamento de que tais medidas não são automáticas nem estão previstas expressamente para o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, tampouco restou demonstrada, naquele momento, a necessidade concreta de sua adoção.

Ao final, deferiu parcialmente a medida liminar, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, com depósito em mãos da parte autora ou de pessoa por ela indicada, bem como a citação da parte requerida para, no prazo legal, purgar a mora mediante pagamento integral da dívida, acrescida de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Por fim, indeferiu o pedido de segredo de justiça, sob o fundamento de que a hipótese não se enquadra nas situações previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, prevalecendo a regra da publicidade dos atos processuais.

Eis a decisão agravada:

“(...) Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora da parte requerida, in casu, comprovada pela notificação extrajudicial (Id. 216886088) enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id. 216886085), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, seguindo o entendimento externado pelo e. STJ no Tema 1.132.

Colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Por outro lado, há receio de que a parte requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

E, embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize que o juiz utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a própria norma preceitua a respeito da responsabilização do devedor, bem como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação.

Por isso, indefiro por ora o pedido de ordem de arrombamento e reforço policial para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez que não comprovada à necessidade até o presente momento de tal medida e não sendo esta aplicada de forma automática, bem como não está prevista na lei para o cumprimento de liminar na ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3o, parágrafo 2o), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Portanto, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3o, parágrafo 3o).

Por fim, passo à análise do pedido de segredo de justiça.

Sob o resguardo do segredo de justiça estão elencados critérios claros no art. 189 do Código de Processo Civil e, ainda, no art. 5o da Constituição Brasileira, os quais, compulsando os autos, não vislumbro.

Assim, indefiro o pedido de segredo de justiça, sabendo-se que a regra é a tramitação pública dos atos processuais e a exceção seria o segredo de justiça, à qual não se enquadra a presente ação. (...)”

Irresignada, alega a parte agravante que o bem objeto da busca e apreensão (sistema fotovoltaico) é essencial para o funcionamento de sua atividade empresarial, argumentando que sua retirada é complexa, custosa e causaria danos irreversíveis à empresa (paralisação da produção e inviabilidade de purgação da mora), cf. Id. no 341507377.

Defende a aplicação dos princípios da função social da empresa e da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), requerendo a manutenção do bem em sua posse na qualidade de depositária fiel.

Por sua vez, a parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à questão prejudicial, cumpre registrar que o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo. Com a análise definitiva da controvérsia pelo órgão colegiado, a decisão monocrática provisória é substituída pelo presente acórdão, tornando prejudicado o exame do recurso interno, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Adentrando ao mérito do agravo de instrumento, a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção do bem garantido fiduciariamente na posse da devedora, sob as alegações de essencialidade para a atividade empresarial e irreversibilidade fática da medida de busca e apreensão.

A relação jurídica subjacente é regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece rito especial para a retomada de bens alienados fiduciariamente em caso de inadimplemento. É incontroverso nos autos que a agravante celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e incorreu em mora, a qual foi devidamente comprovada e não purgada no prazo legal.

A tese central da agravante sustenta-se na premissa de que a retirada do sistema de energia solar inviabilizaria sua atividade econômica, ferindo o princípio da preservação da empresa.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial não constitui, por si só, óbice ao deferimento da busca e apreensão, salvo se a devedora estiver sob o regime de recuperação judicial, hipótese em que a competência para dispor sobre bens de capital essenciais desloca-se para o juízo universal (Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o). No caso em apreço, não há qualquer notícia nos autos de que a agravante esteja em processo de recuperação judicial.

Portanto, aplica-se a regra geral do Decreto-Lei no 911/69, que assegura ao credor fiduciário o direito à retomada do bem diante do inadimplemento, independentemente da utilidade do equipamento para a devedora.

Sob essa ótica, especialmente à luz das disposições do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez concedida a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante dispõe do prazo legal de 05 (cinco) dias para purgar a mora. Nesse interregno, não se perfectibiliza a consolidação da posse plena e definitiva do bem em favor do credor fiduciário, a qual somente se opera após o decurso integral do prazo legal sem a purgação.

Nos termos do art. 3o, §1o,do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor outerceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valoresapresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...)”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 722, pacificou o entendimento de que:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Depreende-se, portanto, que a consolidação da propriedade em favor do credor não é um efeito imediato da apreensão do bem, mas sim um evento condicionado ao decurso do prazo e à inércia do devedor. Durante esse interregno, a posse exercida pelo credor é precária, e o direito do devedor de reaver o bem, mediante o pagamento, permanece hígido e deve ser assegurado pelo Poder Judiciário.

Inobstante os argumentos sobre a essencialidade do bem para a atividade empresarial, a agravante anuiu voluntariamente com os termos do contrato, oferecendo o sistema fotovoltaico como garantia do financiamento. A natureza do bem, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação da norma especial que rege a matéria, sob pena de esvaziar a própria garantia fiduciária, que constitui elemento central do negócio jurídico celebrado.

Ademais, inexiste, no ordenamento jurídico vigente, previsão legal para a manutenção do bem com o devedor inadimplente a título de “depósito” sob o fundamento de menor onerosidade (art. 805 do CPC) em detrimento da garantia fiduciária, pois tal medida desvirtuaria a natureza célere e satisfativa da ação de busca e apreensão, esvaziando a garantia real que fomenta o mercado de crédito.

Embora a apreensão do equipamento possa gerar transtornos à atividade empresarial, a própria legislação oferece um mecanismo para evitar a consolidação do prejuízo.

Conforme anteriormente explanado, o Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 2o, faculta ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na petição inicial, o que resulta na restituição do bem livre de ônus.

Dessa forma, o ordenamento jurídico já prevê o meio adequado para que a agravante evite os efeitos mais gravosos da medida, qual seja, a purgação da mora.

A alegação de dano irreversível perde força diante dessa possibilidade legal, que coloca ao alcance do devedor a solução para a controvérsia e a manutenção da posse do bem.

Inclusive, neste ponto, referente à alegação de irreversibilidade da medida em razão da complexidade técnica de desinstalação dos painéis solares, verifica-se que tal circunstância configura um risco fático inerente à própria natureza do bem dado em garantia, mas não um impedimento jurídico à concessão da tutela. A agravante, ao ofertar o sistema fotovoltaico em alienação fiduciária, assumiu o risco de sua perda em caso de inadimplemento. Logo, a dificuldade de remoção ou o custo operacional para o restabelecimento do status quo ante, caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final, resolve-se em perdas e danos, não sendo suficiente para afastar a aplicação da lei especial.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada não merece reparos. Verifica-se que a mora foi constituída, a inadimplência é incontroversa e a agravante não se encontra amparada pelo escudo da recuperação judicial no contexto explanado. Assim, a pretensão de manter a posse do bem sem o pagamento integral da dívida viola frontalmente a disciplina do Decreto-Lei no 911/69 e a jurisprudência vinculante do STJ (Tema 722), devendo prevalecer o direito de sequela do credor fiduciário.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Outrossim, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026